Tribunal: TJDFT
Processo: 0721177-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EXAME PARA PESQUISA DE MUTAÇÃO GENÉTICA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. É devida a cobertura de exame para pesquisa de mutação genética quando previsto o procedimento na legislação pertinente e preenchida a diretriz de utilização disposta nesta normativa.
2. Deve ser mantido o indeferimento do pedido de condenação indenizatória por danos morais se não demonstrado o prejuízo aos atributos pessoais da parte, o que não ocorre no caso de mero descumprimento contratual, ou o agravamento da patologia em decorrência no atraso do fornecimento do exame.
3. Negou-se provimento aos recursos.